Tribunal: CARF
Processo: 10183.720941/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.720941/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.859 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
ILDO DAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2010
ILEGITIMIDADE ATIVA. NULIDADE.
É nula, por vício formal, a notificação de lançamento lavrada por autoridade
incompetente.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao recurso para acolher a preliminar de nulidade do lançamento por vício formal. Vencidos os
conselheiros Wesley Rocha, Leticia Lacerda de Castro e Mauricio Dalri Timm do Valle que
reconheceram a nulidade por vício material e a conselheira Monica Renata Mello Ferreira Stoll
que rejeitou a preliminar de nulidade e negou provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do
Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 03-073.994 - 1a
Turma da DRJ/BSB (e-fls. 63 e ss), verbis:
Pela
notificação
de
lançamento
no
9193/00019/2014
(fls.
03),
o
contribuinte/interessado foi intimado a recolher o crédito tributário de R$
153.735,61, referente ao lançamento suplementar do ITR/2010, da multa
proporcional (75,0%) e dos juros de mora, calculados até 14/03/2014, incidente
sobre o imóvel “Fazenda Daga” (NIRF 3.229.756-4), com área total declarada
de 1.632,3 ha, situado no município de Canarana - MT.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.720941/2014-20
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

A descrição dos fatos, o enquadramento legal, o demonstrativo de apuração do
imposto devido e multa de ofício/juros de mora encontram-se às fls. 04/07.
A ação fiscal, proveniente dos trabalhos de revisão interna da DITR/2010,
iniciou-se com o termo de intimação de fls. 08/10, não atendido, para o
contribuinte apresentar, dentre outros, os seguintes documentos de prova:
- notas fiscais do produtor e de insumos, certificados de depósito, contratos ou
cédulas de crédito rural, referentes às áreas plantadas no ano-base de 2009, para
comprovar a área de produtos vegetais declarada em 2010;
- laudo de avaliação do imóvel com ART/CREA, no teor da NBR 14653 da
ABNT, com fundamentação e grau de precisão II, contendo todos os elementos
de pesquisa identificados e as planilhas de cálculo; alternativamente, avaliação
efetuada por Fazendas Públicas ou pela EMATER.
Após análise da DITR/2010, a autoridade fiscal glosou integralmente a área
informada de produtos vegetais (1.632,3 ha), além de desconsiderar o VTN
declarado de R$ 150.000,00 (R$ 91,89/ha) e arbitrá-lo em R$ 867.485,83 (R$
531,45/ha) com base no SIPT/RFB, com o consequente aumento do VTN
tributável e da alíquota de cálculo, pela redução do grau de utilização de 100,0
% para 0,0 %, tendo sido apurado imposto suplementar de R$ 74.153,78,
conforme demonstrado às fls.06.
Cientificado do lançamento em 24/03/2014 (fls. 20), o contribuinte, por meio de
representante legal, apresentou em 22/04/2014 a impugnação de fls. 21/31,
exposta nesta sessão e lastreada nos documentos de fls. 32/47, alegando, em
síntese:
- o referido procedimento fiscal encontra-se decaído, por referir-se ao ano base
de 2009, com pagamento do respectivo ITR, e dele ter sido notificado em
24/03/2014, no teor do § 4o do art.150 do CTN;
- o imóvel situa-se no município de Querência e não no de Canarana,
faltando competência à autoridade administrativa desse município para
efetuar o referido lançamento;
- a área total do imóvel é utilizada no plantio de soja por arrendatários, que se
negaram a apresentar os comprovantes da produção vegetal, os quais somente
podem ser acessados por via judicial; também, 753,0 ha dessa área foram
embargados pelo IBAMA de 2008 a 2011, por falta de apresentação do CAR;
além disso, o imóvel tem a área total de 1.631,05 ha, áreas de preservação
permanente (57,09 ha) e de reserva legal (316,66 ha),
restando 561,0 ha para utilização em 2009.
- cita e transcreve acórdãos do CARF e do Judiciário, além de ensinamentos
doutrinários, para referendar seus argumentos.
Ao final, o contribuinte requer seja declarado insubsistente o lançamento, por
decadência, por falta de competência da autoridade lançadora ou ainda, por ter
sido a área efetivamente utilizada, conforme argumentado; para tanto, protesta
por diligências do Fisco para solicitar ao arrendatário as notas fiscais da
produção vegetal, na área objeto da presente discussão.
Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Por oportuno, transcrevo a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL -
ITR Exercício: 2010 DO LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -
DECADÊNCIA Nessa modalidade de lançamento, o prazo qüinqüenal
legalmente previsto para revisão do valor do ITR, apurado e recolhido parcial
ou integralmente pelo contribuinte dentro do próprio exercício, inicia-se na data
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

da ocorrência do respectivo fato gerador. Não alcançado o crédito tributário pela
decadência, o lançamento que o constituiu deve ser mantido.
DA COMPETÊNCIA DO SUJEITO ATIVO PARA FORMALIZAR
EXAÇÕES TRIBUTÁRIAS.
A exigência de créditos tributários, ainda que formalizados por servidor
competente de jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito
passivo, previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que
primeiro conhecer da infração.
DA PERDA DA ESPONTANEIDADE.
O início do procedimento administrativo ou de medida de fiscalização exclui a
espontaneidade do sujeito passivo, em relação a atos anteriores, para alterar
dados da declaração do ITR que não sejam objeto da lide.
DA REVISÃO DE OFÍCIO - ERRO DE FATO.
A revisão de ofício dos dados informados pelo contribuinte, na DITR/2010,
somente poderia ser aceita quando comprovada a hipótese de erro de fato com
documentos hábeis, nos termos da legislação pertinente.
DAS
ÁREAS
DE
RESERVA
LEGAL
E
DE
PRESERVAÇÃO
PERMANENTE.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas pretendidas
áreas ambientais tenham sido objeto de Ato Declaratório Ambiental - ADA,
protocolado em tempo hábil no IBAMA, além de a área de reserva legal estar
averbada tempestivamente em cartório.
DA ÁREA DE PRODUTOS VEGETAIS.
Deverá ser mantida a glosa, efetuada pela autoridade fiscal, da área de produtos
vegetais informada na DITR/2010, por falta de documentos de prova hábeis
para comprovar a área plantada no ano-base de 2009.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) -MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestada nos autos, considera-se matéria não
impugnada o arbitramento do VTN para o ITR/2010, nos termos da legislação
processual vigente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazê-la em outro momento processual.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Releva destacar os fundamentos da decisão recorrida para rejeitar a tese de
ilegitimidade ativa, verbis:
Da Competência do Sujeito Ativo na Formalização de Exações Tributárias Nesta fase, o
contribuinte pretende a nulidade da presente notificação, alegando faltar competência à
autoridade administrativa do município de Canarana - MT para efetuar o respectivo
lançamento, visto que o imóvel pertence ao município de Querência, como fariam prova
as certidões de fls 33/46.
Sobre o assunto, dispõe o art. 9o, §§ 2o e 3o, do Decreto no 70.235/72:
Art. 9o A exigência do crédito tributário e a aplicação de penalidade
isolada serão formalizados em autos de infração ou notificações de
lançamento, distintos para cada tributo ou penalidade, os quais deverão
estar instruídos com todos os termos, depoimentos, laudos e demais
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
[...]
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

§ 2o Os procedimentos de que tratam este artigo e o art. 7o, serão
válidos, mesmo que formalizados por servidor competente de jurisdição
diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
§ 3o A formalização da exigência, nos termos do parágrafo anterior,
previne a jurisdição e prorroga a competência da autoridade que dela
primeiro conhecer.
(grifo nosso)
Desses dispositivos extrai-se que o procedimento fiscal e a exigência do crédito
tributário, mediante lançamento, podem ser realizados por servidor competente que não
esteja na jurisdição do domicílio do contribuinte. Assim, o § 2o, acima transcrito,
confere validade à exigência de créditos tributários, ainda, que formalizados por
servidor competente de jurisdição diversa do domicílio fiscal tributário do sujeito
passivo, prevenindo a jurisdição e prorrogando a competência da autoridade que
primeiro conhecer da infração, consoante o § 3o, do aludido Decreto no 70.235/72.
No caso, os procedimentos foram realizados por Agente de Arrecadação e Fiscalização
do município de Canarana - MT, de jurisdição diversa da do domicílio contribuinte, o
qual possui competência estabelecida em lei para o exercício da atividade.
Não resta dúvida que a situação apontada nos autos se subsume ao permissivo legal, não
havendo motivo, pois, para a nulidade do lançamento por incompetência da autoridade
que praticou o ato.
Ademais, o Direito respeita o princípio de que ninguém deve beneficiar-se de seu
próprio erro, que foi incorporado em disposição do Código de Processo Civil segundo a
qual não deve ser declarada nulidade quando a parte a quem aproveita lhe deu causa,
conforme previsão de seu artigo 276, aplicado subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal.
Cientificado, em 17/05/2017, o interessado apresentou recurso voluntário, em
13/06/2017 (e-fls. 126 e ss). Em suma, requer.

a) o reconhecimento da nulidade do auto administrativo diante do vício formal
apontado;
b) caso contrário, diante da busca da verdade material, seja declarado insubsistente o
lançamento, tendo em vista que a área de terra foi efetivamente utilizada, consoante
argumentação apresentada;
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Conheço do recurso voluntário, por conter os requisitos legais.
Passo a analisar a preliminar de nulidade do lançamento por vício formal.
Da análise da decisão recorrida depreende-se que foi admitido o fato de que o
imóvel rural situa-se no município de Querência, não havendo lide acerca dessa matéria. Não
obstante, a autoridade julgadora de primeira instância entendeu que, ainda assim, o município de
Canarana seria competente para lançar, ainda que em município diverso, referindo-se, ainda, a
suposto princípio de que ninguém poderia beneficiar-se do próprio erro.
Com efeito, desconheço o princípio invocado, no que diz respeito ao direito
material, que não se confunde com a vedação em se beneficiar da própria torpeza, o que não está
caracterizado nos autos. Também não vislumbro aplicação da norma processual do direito civil,
qual seja o art. 276 do CPC, invocada pela decisão de piso, que trata do vício de forma do ato,
prevista em lei, cominado com pena de nulidade, não se lhe aplicando quando requerido pela
parte que der causa.
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

O lançamento efetuado por servidor de jurisdição diversa do sujeito passivo
somente é valido quando este possua competência para tal. No caso, a município de Canarana,
que lavrou a Notificação de Lançamento em lide, firmou convênio para fins de fiscalização e
arrecadação do ITR, em 21/01/2009, cujo respectivo extrato, publicado na Seção 3 do DOU de
9/02/2009, segue transcrito:
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
EXTRATO DE CONVÊNIO
1. NATUREZA: Convênio que entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB), CNPJ no 00.394.460/0058-87, e os Municípios
optantes doravante relacionados, conforme estabelecido na Instrução Normativa RFB no
884, de 5 de novembro de 2008.
2. OBJETO: Firmar a opção realizada pelo Município, na forma prevista no §1o do art.
10 do Decreto no 6.433, de 15 de abril de 2008, alterado pelo Decreto no 6.621, de 29 de
outubro 2008, e nos termos da Resolução CGITR no 3, de 7 de julho de 2008, para
delegação de competência para o exercício das atribuições de fiscalização, inclusive
a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a
Propriedade Territorial Rural (ITR).
3. VIGÊNCIA: Por prazo indeterminado a partir de sua publicação no Diário Oficial da
União.
O termo de opção referido no extrato do convênio, assim dispõe:
TERMO DE OPÇÃO PARA CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO
CNPJ: XX.XXX.XXX/XXXX-XX
MUNICÍPIO/UF: XXXXXX/XX
O ente federado, acima identificado, manifesta opção em celebrar Convênio com a
União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), para exercer as
atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), de que trata o inciso
III do § 4o do art. 153 da Constituição Federal, nos termos da Lei no 11.250, de 27 de
dezembro de 2005, do Decreto no 6.433, de 15 de abril de 2008.A celebração do
Convênio estará condicionada ao cumprimento dos requisitos e condições estabelecidos
pela RFB, observadas as resoluções do Comitê Gestor do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (CGITR).
Oportuno citar, ainda, os dispositivos constitucionais que ampara a celebração
do convênio em referência, bem como as consequências decorrentes dessa opção, verbis:
Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:

(...)

VI - propriedade territorial rural;
(...)

§ 4o O imposto previsto no inciso VI docaput:(Redação dada pela Emenda
Constitucional no 42, de 19.12.2003)

(...)

III - será fiscalizado e cobrado pelos Municípios que assim optarem, na forma da lei,
desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia
fiscal.(Incluído pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003)(Regulamento)

(...)

Art. 158. Pertencem aos Municípios:
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

I - o produto da arrecadação do imposto da União sobre renda e proventos de qualquer
natureza, incidente na fonte, sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas
autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem;
II - cinqüenta por cento do produto da arrecadação do imposto da União sobre a
propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a
totalidade na hipótese da opção a que se refere o art. 153, § 4o, III;(Redação dada
pela Emenda Constitucional no 42, de 19.12.2003).
Ao firmar o termo de opção, o município aderiu, por força do contido no art. 1o
da então vigente IN RFB no 884, DE 05 DE NOVEMBRO DE 2008, ao modelo padrão de
instrumento do convênio, relevando destacar as seguintes cláusulas:
Convênio que entre si celebram a União, por intermédio da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, e o Distrito Federal ou Município optante, conforme Decreto no
6.433, de 15 de abril de 2008, alterado pelo Decreto no 6.621, de 29 de outubro de 2008,
e pelo Decreto no 6.770, de 10 de fevereiro de 2009, objetivando firmar a opção pela
delegação de competência para o exercício das atribuições de fiscalização, inclusive a
de lançamento de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural (ITR).
A UNIÃO, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão do
Ministério da Fazenda, doravante denominada RFB, CNPJ no 00.394.460/0058-87,
neste ato, representada pelo(a) Secretário(a) da Receita Federal do Brasil, e o Distrito
Federal ou Município optante, doravante denominado Conveniado, de acordo com o
disposto na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, no Decreto no 6.433, de 15 de
abril de 2008, alterado pelo Decreto no 6.621, de 29 de outubro de 2008, e pelo Decreto
no 6.770, de 10 de fevereiro de 2009, e na Instrução Normativa RFB no 884, de 5 de
novembro de 2008, resolvem celebrar, por seus representantes legais, o presente
Convênio que se regerá pelas seguintes cláusulas:
1 - DO OBJETO DO CONVÊNIO CLÁUSULA PRIMEIRA- O objeto deste
Convênio é firmar a opção realizada pelo Conveniado, na forma prevista no § 1o
do art. 10 do Decreto no 6.433, de 2008, alterado pelo Decreto no 6.621, de 2008, e
pelo Decreto no 6.770, de 10 de fevereiro de 2009, e nos termos da Resolução
CGITR no 3, de 7 de julho de 2008, para exercer as atribuições de fiscalização,
inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de cobrança do Imposto sobre
a Propriedade Territorial Rural (ITR).
PARÁGRAFO ÚNICO - A celebração deste Convênio não prejudicará a competência
supletiva da RFB de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do ITR.
2 - DA REGULAÇÃO CLÁUSULA SEGUNDA - O presente Convênio será
regulado pelo disposto na Instrução Normativa RFB no 884, de 5 de novembro de
2008, e em normas complementares expedidas pela RFB e pelo Comitê Gestor do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (CGITR).
3 - DAS METAS CLÁUSULA TERCEIRA - No exercício da opção deste Convênio, o
Conveniado deve cumprir metas mínimas de fiscalização definidas pela RFB,
observadas as resoluções do CGITR.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - As metas de que trata esta Cláusula poderão ser revistas
mediante ato da RFB.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Durante a execução do convênio, a RFB poderá, quando
julgar necessário, verificar o cumprimento das cláusulas avençadas e das normas
pertinentes.
4 - DA DESTINAÇÃO DAS RECEITAS DO ITR CLÁUSULA QUARTA - O
conveniado fará jus a 100% (cem por cento) do produto da arrecadação do ITR,
referente aos imóveis rurais situados em seu território, a partir do 1o (primeiro) dia útil
do 2o (segundo) mês subseqüente à data de celebração do convênio.
Atualmente o modelo do convênio está regulado pela IN RFB no 1640, de
11/05/2016 , relevando destacar as seguintes cláusulas do respectivo instrumento, constante do
Anexo Único:
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

A União, por intermédio da Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão do Ministério
da Fazenda, doravante denominada RFB, CNPJ no 00.394.460/0058-87, e o Distrito
Federal ou Município optante, doravante denominado Conveniado, de acordo com o
disposto na Lei no 11.250, de 27 de dezembro de 2005, no Decreto no 6.433, de 15 de
abril de 2008, e na Instrução Normativa RFB no 1.640, de 11 de maio de 2016,
celebram, por seus representantes legais, o presente Convênio que se regerá pelas
seguintes cláusulas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – O objeto deste Convênio é firmar a opção realizada pelo
Conveniado, na forma prevista no § 1o do art. 10 do Decreto no 6.433, de 2008,
para exercer as atribuições de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos
tributários, e de cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(ITR).
PARÁGRAFO ÚNICO – A celebração deste Convênio não prejudicará a competência
supletiva da RFB de fiscalização, inclusive a de lançamento de créditos tributários, e de
cobrança do ITR.
CLÁUSULA SEGUNDA – O presente Convênio será regulado pelo disposto na
Instrução Normativa RFB no 1640, de 2016, e em normas complementares expedidas
pela RFB e pelo Comitê Gestor do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
(CGITR).
CLÁUSULA TERCEIRA – O Conveniado fará jus a 100% (cem por cento) do
produto da arrecadação do ITR, referente aos imóveis rurais situados em seu
território, a partir do cadastramento no Sistema de Fiscalização e Cobrança do
ITR para Municípios Conveniados do servidor habilitado nos termos do art. 15 da
IN RFB no 1.640, de 2016.
Por fim, releva destacar a alteração introduzida na IN 1640/2016, pela IN RFB
no 1954, de 2020, que esclareceu a competência dos municípios conveniados para fiscalizar o
ITR, em especial os seguintes dispositivos:
(...)
"Art. 14. Depois de publicado o extrato do convênio, nos termos do § 2o do art. 12, os
servidores indicados na forma do inciso II do art. 10 deverão ser capacitados, por meio
do "Curso de Formação de Servidores Municipais ou Distritais para a Fiscalização e a
Cobrança do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)", realizado pela RFB,
sob pena de denúncia automática do convênio, nos termos do art. 20.
§ 1o A inscrição para a capacitação a que se refere o caput:
I - deverá ser solicitada para o 1o (primeiro) Curso de Formação oferecido pela RFB
depois da publicação do extrato do convênio; e II - implica o conhecimento e a
aceitação tácita, por parte do interessado, das normas e condições estabelecidas pelo
edital de seleção constante do Anexo IV desta Instrução Normativa.
§ 2o Considera-se capacitado o servidor que obtiver o certificado de conclusão ao final
do Curso de Formação a que se refere o caput, a ser realizado conforme cronograma de
ofertas das turmas e do número de vagas, nos termos do edital de seleção constante do
Anexo IV desta Instrução Normativa, que será publicado no Portal ITR, no endereço
eletrônico informado no art. 6o.
§ 3o O ente conveniado nos termos desta Instrução Normativa deve arcar com os custos
do Curso de Formação a que se refere o caput.
.................................................................................................................................
§ 5o A capacitação de que trata este artigo não gera direitos além do relativo à
delegação das atribuições de fiscalização, de lançamento e de cobrança relativas ao
ITR, no âmbito do município ou do Distrito Federal." (NR)
Com efeito, o convênio celebrado, com fundamento no inciso III do § 4o da CF
tem por consequência a destinação da totalidade da arrecadação ao município, relativamente aos
imóveis nele situados. Assim, não vislumbro competência do Município de Canarana para lançar
crédito tributário em face de imóvel localizado em município distinto, e auferir receita de ITR
que não lhe pertence.
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-008.859 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.720941/2014-20

Ainda que não houvesse clareza no respectivo instrumento, acerca da
competência territorial do município conveniado para fiscalizar o ITR, cuja versão atual mantém
idêntico objeto, entendo que o § 5o do art. 14 da IN RFB no 1640/2016, com a redação dada pela
IN RFB no 1954/2020, espancou qualquer dúvida a respeito, afirmando que a delegação das
atribuições de fiscalização limitam-se ao âmbito do município conveniado.
Observo que esse dispositivo em nada altera os termos do convênio celebrado,
onde se encontra os limites da capacidade tributária ativa delegada; servindo, tão somente, como
veiculo de manifestação da interpretação da administração tributária acerca dos limites do
convênio, e, nesse caso, aplica-se aos fatos pretéritos, ao teor do inciso I do art. 106 do CTN,
admitindo o conceito de lei em seu sentido amplo.
Do exposto, acolho a preliminar de nulidade formal do lançamento, em vista da
incompetência da autoridade lançadora.
Deixo de apreciar a defesa de mérito, pela perda de objeto.
Conclusão
Com base no exposto, acolho a preliminar de nulidade do lançamento, por
vício formal.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital